Tribunal: TJES
Processo: 5008055-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008055-84.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS - ARSP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO DE APELAÇÃO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL QUE RESTOU ATENDIDA. FALTA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É certo que “a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (...)” (STJ – AgInt no REsp: 1826871 SC 2019/0206575-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)..

2. O fato de tratar-se de matéria afeta à competência não tem o condão de alterar a perda de objeto por superveniência de sentença, notadamente quando a controvérsia pode ser objeto de irresignação pela via do recurso de apelação.

3. A parte recorrente interpôs o recurso de agravo de instrumento com a pretensão de ver reconhecida a competência do juízo de origem para julgamento do feito, o que restou cumprido na espécie. Não se afigura razoável que a parte, por estar insatisfeita com a sentença, pretenda afastar a prejudicialidade do agravo de instrumento que, na prática, atendeu a suas pretensões.

4. Do princípio da boa-fé objetiva decorre a proibição ao comportamento contraditório: é vedado exercer um direito subjetivo, faculdade ou posição jurídica em contradição com anterior conduta, interpretada objetivamente.

5. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARSP
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal ID 550646 e subsequente integração ID 7632936, que negou seguimento ao agravo de instrumento, por perda de objeto, ante a superveniência de sentença na ação originária.

Em suas razões recursais (ID 7975552), argumenta que o recurso que versa exclusivamente sobre competência do juízo não sofre perda do objeto por prolação de sentença.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

O recurso de agravo de instrumento foi interposto originalmente pela
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ARSP
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que ao examinar o processo de origem, de número 5026111-93.2022.8.08.0024, ajuizado pela
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ARSP
, em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, declinou sua competência, remetendo os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por entender tratar-se de demanda que tem o condão de configurar conflito federativo, o que seria suficiente para atrair a competência originária desta Corte para julgamento do feito.

Ato seguinte, foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo para manter a competência do juízo originário para processar e julgar o feito de número 5026111-93.2022.8.08.0024.

Ocorre que, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, houve prolação da sentença de ID 27632645 (autos de origem), motivo pelo qual restou reconhecida a prejudicialidade do recurso.

A esse respeito, é certo que
“
a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
. Precedentes.(...)”

(STJ – AgInt no REsp: 1826871 SC 2019/0206575-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)
.

Outrossim, o simples fato de tratar-se de matéria afeta à competência não tem o condão de alterar o sentido decisório então adotado, notadamente quando a controvérsia pode ser objeto de irresignação pela via do recurso de apelação.
Isso em especial porque, não tendo sido a matéria objeto de exame exauriente no presente agravo de instrumento, fica afastada a preclusão, na esteira do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício,
desde que não tenham sido decididas anteriormente
. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Assim, não há que se falar em necessidade de julgamento do mérito do agravo de instrumento, considerando que a questão pode ser devolvida a esta Corte de Justiça pela via do recurso de apelação, diante da reconhecida inocorrência de preclusão.

Da mesma forma, imperioso ressaltar que a parte recorrente,
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARSP
, interpôs o recurso de agravo de instrumento com a pretensão de ver reconhecida a competência do juízo de origem para julgamento do feito 5026111-93.2022.8.08.0024. Senão, vejamos (ID 3198098):

[...] Por fim, no julgamento de mérito,
que seja provido o presente recurso, com a consequente reforma da r. decisão ora guerreada, declarando-se a competência do Juízo a quo para processar e julgar a demanda originária, haja vista a ausência de conflito federativo qualificado
, mantendo-se os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência até que o Juízo competente se manifeste quanto à manutenção ou cassação do provimento provisório, como forma de prevenir a ocorrência de lesão grave e de difícil reparação. [...]

Como se depreende, a pretensão recursal era justamente de manutenção do processo perante a primeira instância, o que restou cumprido na espécie.

Logo, não se afigura razoável que a parte recorrente, por estar insatisfeita com o resultado do julgamento do processo de origem, uma vez que teve sentença em seu desfavor, pretenda afastar a prejudicialidade do agravo de instrumento que, na prática, atendeu a suas pretensões recursais.

Trata-se de típica situação de comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio:

[...]
Princípio da boa-fé objetiva. Vedação ao comportamento contraditório. Proibição do venire contra factum proprium.
Validade da cláusula penal. Imóvel dado em pagamento. Bem que [...] (TJRN; AC 0806313-56.2019.8.20.5106; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva; Julg. 16/07/2024)

[...] 4)
Em decorrência do princípio geral da boa-fé objetiva e, ainda, em razão da vedação ao benefício da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), aplica-se no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da proibição ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), de forma que é vedado exercitar um direito subjetivo, faculdade ou posição jurídica em contradição com a sua anterior conduta interpretada objetivamente segundo a Lei, os bons costumes e a boa-fé.
[...] (TJES; AC 0010255-78.2002.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

Como se vê, a prevalência da boa-fé e da cooperação entre as partes resta consagrada no sistema legal pátrio, o reforça a impossibilidade do recorrente insurgir-se em face de manifestação judicial que o beneficia, por atender à pretensão geradora do agravo de instrumento.

Em última análise, pode-se dizer que a parte agravante não possui interesse no julgamento do mérito do agravo de instrumento também porque o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, associado ao fato do processo de origem ter sido julgado perante a primeira instância, está em consonância com as pretensões constantes no agravo de instrumento; o que afastada a possibilidade de provimento do agravo interno.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARSP
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que negou seguimento ao agravo de instrumento, por perda de objeto, ante a superveniência de sentença na ação originária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/07/2024 às 15:43:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52129122072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.